Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706573-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO APELADO: CLAUDIO TIBERIO LIMA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 27542659) interposta por KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO contra a r. sentença (ID 27542653) que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido, ora apelado, ao pagamento do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor líquido auferido pelo requerido no final da demanda trabalhista no. 0001723- 25.2015.5.10.0002. Condenou o requerido, ainda, aos ônus sucumbenciais, fixando os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa sua cobrança em razão da gratuidade de justiça então conferida, tudo na forma do dispositivo a seguir reproduzido: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu a pagar ao autor o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor líquido auferido pelo requerido no final da demanda trabalhista no. 0001723- 25.2015.5.10.0002. Declaro resolvido o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do CPC. Ressalto que a sucumbência do réu é integral, pois o autor formulou pedido alternativo de percentual a ser fixado pelo Juízo. Condeno a parte ré ao pagamento de 100% das custas processuais. Condeno-a também ao pagamento de honorários advocatícios do(a) advogado(a) da parte autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, uma vez que não exigiu maior trabalho, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Ficará suspensa a cobrança, pois defiro ao réu a gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, findada a fase de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do TJDFT. Sentença registrada eletronicamente. Intime(m)-se.” (ID 27542653). Em seu recurso (ID 27542659), o requerente/apelante defende, a reforma sentencial para que o valor dos honorários advocatícios contratuais arbitrados em juízo sejam fixados à razão de 20% (vinte por cento) ou 30% (trinta por cento). Postula, ademais, a revogação dos benefícios de gratuidade de justiça conferidos à parte contrária. Preparo ao ID 27542657. Sem contrarrazões, conforme certidões de ID’s 27542665 e 27542666. É o relato do necessário. Diante da contraposição entre o decreto sentencial de ID 27542653 e as razões de apelação de ID 27542659 denota-se que a par do provimento integral do pleito autoral, o requerente pretende a reforma recursal. Ressalte-se que especificamente em relação ao ponto questionado em sede recursal, qual seja o percentual dos honorários advocatícios decorrentes do contrato entre as partes, o pedido inicial é claro quanto à alternatividade do pedido. Nesse sentido, reproduzo o teor do pedido inicial quanto ao ponto: Ex positis, requer: a) que V. Exa. Julgue, ao fim e ao cabo, TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, arbitrando os honorários advocatícios que são devidos ao Requerente em razão do trabalho exercido nas demandas e em decorrência da inexistência de ajuste sobre a contratação advocatícia, conforme tabela da oab e no valor já indicado, no importe de 30% do valor do benefício econômico apurado nos autos do processo ATOrd 0001723-25.2015.5.10.0002 ou, alternativamente, outro valor arbitrado por Vossa Excelência. (ID 27542375 – p.8-9) (grifei). Por sua vez, o já reproduzido dispositivo sentencial também é expresso quanto ao provimento integral ante a alternatividade do pedido. Relembro que pedido alternativo é aquele em que a parte pleiteante considera sua demanda pacificada sendo atendido um ou outro dos pedidos relacionados, e que este difere do pedido sucessivo, tudo na forma do que dispõe o artigo 326 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, a seguir reproduzido: “Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.” Nesse passo, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o requerente/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito de preliminar de não conhecimento de seu recurso, por ausência de interesse recursal, a ser apreciada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator